Tribunal: TJBA
Processo: 8056259-24.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056259-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA ROZEMILDA SOUZA ANDRADE Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE - GEAC. SERVIDORA APOSENTADA. APOSENTADORIA COM DIREITO À PARIDADE. LEI FEDERAL N.º 11.738/08. ART. 3.º DA EC N.° 47/2005. DIREITO LIQUIDO E CERTO DEMOSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame: 1. Mandado de segurança impetrado por servidora inativa do magistério estadual, visando à incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) aos seus proventos de aposentadoria, sob fundamento de violação ao princípio da paridade. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a GEAC possui natureza de vantagem geral, extensível aos servidores inativos com direito à paridade; e (ii) se a impetrante, aposentada antes da EC n.º 41/2003, faz jus à paridade constitucional e, consequentemente, à percepção da referida gratificação nos mesmos moldes dos servidores ativos. III. Razões de decidir: 3. A GEAC decorre do exercício das atividades típicas do magistério, possuindo natureza genérica e integrando a estrutura remuneratória da carreira, não sendo verba de caráter transitório ou indenizatório. 4. A impetrante ingressou no serviço público antes da EC n.º 20/1998 e aposentou-se antes da EC n.º 41/2003, fazendo jus à paridade nos termos do art. 40, § 4.º, da CF/1988. 5. Jurisprudência pacífica do STF reconhece o direito à paridade e à extensão de vantagens genéricas, como a GEAC, aos inativos nessa situação. 6. A VPNI, criada para evitar perdas remuneratórias, não pode ser considerada verba substitutiva da GEAC, nem servir de parâmetro para restringir sua concessão. IV. Dispositivo e tese: 7. Pedido procedente. Segurança concedida para determinar a incorporação da GEAC aos proventos da impetrante, com o pagamento das diferenças desde a impetração. Tese de julgamento: “1. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC possui natureza genérica e deve ser estendida aos servidores inativos que façam jus à paridade remuneratória. 2. A VPNI não substitui vantagens incorporadas, como a GEAC, e não impede sua percepção por servidores aposentados com direito à paridade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 4.º e 8.º; EC 41/2003, art. 7.º; EC 47/2005, art. 3.º; Lei Estadual n.º 8.261/2002, arts. 65, 65-A e 73-A; Lei n.º 12.578/2012, art. 5.º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.06.2009; STF, AgR no RE 954.644, Rel. Min. Roberto Barroso, 1.ª Turma, j. 28.06.2016; TJBA, PET 8026911-63.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel C. B. de Araújo, j. 20.05.2022. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8056259-24.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARIA ROZENILDA ANDRADE ALMEIDA, e como Impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG22